Tribunal: TJMT
Processo: 1039988-57.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039988-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIOVANA HENRIQUE BASTOS DE SOUZA - CPF: 995.171.240-15 (ADVOGADO), MARCELO BENEDITO DE AMORIM - CPF: 621.386.931-04 (AGRAVANTE), LEONARDO SOUSA BARBOSA - CPF: 693.258.121-34 (AGRAVADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARCELO BENEDITO DE AMORIM
.

AGRAVADO(S):
LEONARDO SOUSA BARBOSA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE DECLARA A NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
. DIREITO À MORADIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel objeto de ação de imissão na posse, sob o fundamento de aquisição regular em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão proferida pela Justiça Federal que declara a nulidade da consolidação da propriedade impede, provisoriamente, a imissão do adquirente na posse do imóvel arrematado;

(
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais para a suspensão da tutela antecipada de desocupação, diante do risco de prejuízo irreparável ao agravante e da plausibilidade da tese de nulidade dominial.

III. Razões de decidir

3. A sentença da Justiça Federal reconheceu a nulidade da consolidação da propriedade em favor da C
aixa
E
conômica
F
ederal
, estendendo seus efeitos ao leilão do imóvel, fato que compromete a higidez do título possessório apresentado.

4. A tutela provisória, quando fundada em título questionado por decisão judicial válida e eficaz, deve ser afastada, sob pena de produzir efeitos irreversíveis antes da estabilização da controvérsia sobre o domínio.

5. Constatado o risco de dano grave e de difícil reparação, pela ameaça de desocupação de imóvel utilizado como residência da família do agravante, impõe-se a
reforma

da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para
reformar a decisão agravada

e, por consequência indeferir o pedido liminar de imissão na posse formulado nos autos de origem, assegurando a permanência do agravante no imóvel até ulterior decisão do juízo
a quo
.

Tese de julgamento:

“1. A decisão da Justiça Federal que reconhece a nulidade da consolidação da propriedade inviabiliza, em sede liminar, a imissão de posse.

2. A tutela provisória que implique alteração
de difícil reversão
na posse de imóvel deve ser indeferida quando o título possessório estiver sob discussão judicial e houver risco concreto à moradia do ocupante.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.514/1997, art. 30.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1026654-87.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2024, DJE 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
MARCELO BENEDITO DE AMORIM,
contra a decisão (ID. 211493571 – Processo de origem n. 1101685-53.2025.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel, sob os seguintes fundamentos
:

“[...]Trata-se de ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência proposta por LEONARDO SOUSA BARBOSA em face de MARCELO BENEDITO DE AMORIM.

Alega o autor que adquiriu o imóvel objeto da lide por meio de arrematação em leilão eletrônico promovido pela Caixa Econômica Federal, estando a propriedade devidamente consolidada em seu nome mediante escritura pública lavrada e registrada na matrícula nº 101694.

Sustenta que, apesar da regularidade da aquisição, o requerido permanece no imóvel, recusando-se a desocupá-lo mesmo após diversas tentativas de solução amigável, incluindo notificações extrajudiciais.

Requer a concessão de tutela de urgência para imissão imediata na posse do imóvel, com expedição de mandado de desocupação em caráter liminar, autorizando-se desde logo o reforço policial.

É o relatório.

Decido.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida pleiteada.

A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação acostada aos autos, especialmente a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel (Num. 210449847), que comprova a propriedade do autor sobre o bem em questão, adquirido regularmente por meio de arrematação em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.

O perigo de dano, por sua vez, evidencia-se pelo fato de que o autor está sendo privado do exercício de seu direito de propriedade, além de estar arcando com despesas condominiais e tributárias relativas ao imóvel, sem poder usufruir do bem.

Conforme documentação apresentada, o requerido foi devidamente notificado sobre a aquisição do imóvel pelo autor, tendo sido concedido prazo para desocupação voluntária, o que não ocorreu. A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que, comprovada a propriedade por meio de registro imobiliário e demonstrada a posse injusta exercida pelo réu, é cabível a concessão de tutela de urgência para imissão na posse.

Posto isso,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de imissão forçada, tendo em vista a comprovação da aquisição devidamente averbada na matrícula, e a urgência de se ver privada do imóvel adquirido.

Expeça-se mandado de intimação ao requerido para que desocupe voluntariamente o imóvel no prazo assinalado, sob pena de desocupação forçada, com auxílio de força policial, se necessário.

Considerando que em causas desta espécie ordinariamente não tem ocorrido transação,deixo de designar a audiência de conciliação, ressalta-se, ainda que não há prejuízo as partes, vez que podem as partes transacionar, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC), informando o acordado nos autos para homologação. Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno.

Assim,
cite-se
a requerida para ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de acordo com o artigo 335, III do CPC. Caso não haja a apresentação de defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos conclusos para deliberações.

Convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1º, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de
processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de
citações e intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, se for o caso,
atentem-se
as partes para o devido cadastro, sob pena de possível aplicação de multa pela violação ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC).[...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.
O Agravante sustenta que o imóvel objeto da lide foi indevidamente arrematado em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, estando impedido de ser vendido por força de sentença proferida na Ação Anulatória nº 1007352-51.2024.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal. Aduz que a consolidação da propriedade está eivada de vícios, sendo plausível sua anulação, o que inviabilizaria a imissão da parte autora na posse do bem.

2.
Afirma que a decisão agravada acarreta risco de dano irreparável, pois resultaria na retirada do único imóvel em que reside, antes da solução definitiva da ação anulatória. Alega, ainda, que a decisão desconsiderou a relevância dos fundamentos jurídicos apresentados, além de violar o direito constitucional à moradia. Argumenta que a urgência do caso justifica a concessão do efeito suspensivo ativo para impedir a imissão da parte agravada.

No mérito, postula
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo-se o pedido liminar de imissão na posse, a fim de garantir a permanência do Agravante no imóvel até a solução definitiva da ação anulatória em curso.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
332091368
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MARCELO BENEDITO DE AMORIM
.

AGRAVADO(S):
LEONARDO SOUSA BARBOSA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
A
gravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse (n. 1101685-53.2025.8.11.0041), deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel pelo agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imissão forçada em favor do autor/agravado.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada deferiu
a tutela de urgência
nos seguintes moldes
:

“[...]Trata-se de ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência proposta por LEONARDO SOUSA BARBOSA em face de MARCELO BENEDITO DE AMORIM.

Alega o autor que adquiriu o imóvel objeto da lide por meio de arrematação em leilão eletrônico promovido pela Caixa Econômica Federal, estando a propriedade devidamente consolidada em seu nome mediante escritura pública lavrada e registrada na matrícula nº 101694.

Sustenta que, apesar da regularidade da aquisição, o requerido permanece no imóvel, recusando-se a desocupá-lo mesmo após diversas tentativas de solução amigável, incluindo notificações extrajudiciais.

Requer a concessão de tutela de urgência para imissão imediata na posse do imóvel, com expedição de mandado de desocupação em caráter liminar, autorizando-se desde logo o reforço policial.

É o relatório.

Decido.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida pleiteada.

A probabilidade do direito está demonstrada pela documentação acostada aos autos, especialmente a certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel (Num. 210449847), que comprova a propriedade do autor sobre o bem em questão, adquirido regularmente por meio de arrematação em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, com o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.

O perigo de dano, por sua vez, evidencia-se pelo fato de que o autor está sendo privado do exercício de seu direito de propriedade, além de estar arcando com despesas condominiais e tributárias relativas ao imóvel, sem poder usufruir do bem.

Conforme documentação apresentada, o requerido foi devidamente notificado sobre a aquisição do imóvel pelo autor, tendo sido concedido prazo para desocupação voluntária, o que não ocorreu. A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que, comprovada a propriedade por meio de registro imobiliário e demonstrada a posse injusta exercida pelo réu, é cabível a concessão de tutela de urgência para imissão na posse.

Posto isso,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de imissão forçada, tendo em vista a comprovação da aquisição devidamente averbada na matrícula, e a urgência de se ver privada do imóvel adquirido.

Expeça-se mandado de intimação ao requerido para que desocupe voluntariamente o imóvel no prazo assinalado, sob pena de desocupação forçada, com auxílio de força policial, se necessário.

Considerando que em causas desta espécie ordinariamente não tem ocorrido transação,deixo de designar a audiência de conciliação, ressalta-se, ainda que não há prejuízo as partes, vez que podem as partes transacionar, em atenção aos
princípios da cooperação (art. 6º, CPC), informando o acordado nos autos para homologação. Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno.

Assim,
cite-se
a requerida para ofertar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de acordo com o artigo 335, III do CPC. Caso não haja a apresentação de defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC).

Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos conclusos para deliberações.

Convém registrar que, conforme Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES e art. 246 § 1º, do CPC, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de
citações e intimações
, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Assim, se for o caso,
atentem-se
as partes para o devido cadastro, sob pena de possível aplicação de multa pela violação ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC) e litigância de má-fé, por resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC).[...]”

Inconformado, o agravante sustenta, em apertada síntese, a nulidade do título dominial que embasa a pretensão possessória do agravado, notadamente em razão da existência de sentença proferida pela Justiça Federal, nos autos da Ação Anulatória nº 1007352-51.2024.4.01.3600, que declarou a nulidade da consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal, com reflexos diretos sobre eventual leilão subsequente do imóvel matriculado sob o nº 101.694.

Da plausibilidade da nulidade da consolidação da propriedade e da arrematação
.

A controvérsia devolvida a esta instância
recursal
cinge-se à análise da legitimidade do título de propriedade apresentado pelo agravado, considerado hábil, ou não, para fundamentar a imissão liminar na posse, à luz de decisão judicial proferida por juízo federal que reconheceu a nulidade da consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal.

Pois bem.

Dos autos, extrai-se que a 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso proferiu sentença
(ID 328246899)
declarando a nulidade dos atos de
consolidação da propriedade do imóvel em favor da CEF, estendendo tal declaração a eventual leilão público já realizado sobre o bem objeto da matrícula nº 101.694.

Ainda que referida decisão esteja sujeita a recursos, é inegável que produz efeitos jurídicos imediatos, sobretudo no plano da probabilidade do direito, suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade absoluta do título apresentado pelo agravado.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

III – EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO POR DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO ANULATÓRIA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por JONIHSON NASCIMENTO BARROS, buscando reformar decisão que, nos autos da Ação de Imissão de Posse nº 1004662-32.2024.8.11.0045 ajuizada por RC CONSTRUTORA LTDA-ME, determinou a desocupação forçada do imóvel com reforço policial, visando ao cumprimento da imissão de posse. O agravante alegou que o imóvel foi objeto de leilão público suspenso por decisão liminar proferida pela Justiça Federal nos autos da Ação Anulatória nº 1000297-40.2024.4.01.3603, e que a manutenção da decisão agravada contraria tal ordem judicial, além de prejudicar seu direito à moradia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão da Justiça Federal que suspendeu os efeitos do leilão extrajudicial e da consolidação da propriedade obsta a execução da imissão de posse na esfera estadual;

(
ii
) analisar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção ou revogação
da liminar
que determinou a desocupação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão da Justiça Federal, proferida nos autos da Ação Anulatória nº 1000297-40.2024.4.01.3603, suspende os efeitos do ato de consolidação da propriedade e dos atos subsequentes, incluindo o leilão, até o julgamento da ação anulatória. Tal
decisão prevalece em razão da
prejudicialidade
externa e vincula as partes envolvidas, recomendando a suspensão da eficácia da ordem de desocupação.

4. A presença de risco de prejuízo irreparável ao agravante, que utiliza o imóvel como única moradia, aliado à prudência necessária diante da possibilidade de invalidação do leilão extrajudicial, justifica a preservação do status quo até o desfecho da ação anulatória.

5. Precedentes judiciais confirmam que, em situações de coexistência de decisões contraditórias entre esferas judiciais, deve prevalecer
a
medida que evita o agravamento dos danos até a resolução definitiva do conflito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão da Justiça Federal que suspende os efeitos de leilão extrajudicial impede a execução de imissão de posse em âmbito estadual, em observância ao princípio da
prejudicialidade
externa.

2. A tutela provisória em ações possessórias deve considerar a necessidade de evitar danos irreparáveis e preservar o status quo quando houver risco de decisões conflitantes entre esferas judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art
. 300; Lei nº 9.514/1997,
art
. 30.

Jurisprudência relevante citada:

· TJSP, Agravo de Instrumento nº 2278071-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Mário
Daccache
, j. 31/10/2024.

· TJSP, Agravo de Instrumento nº 2274385-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Enio
Zuliani
, j. 27/09/2024.

· TJRS, Agravo de Instrumento nº 70073610768, Rel. Des. Giovanni
Conti
, j. 29/06/2017.

(N.U 1026654-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)
(
g.n
.)

Com efeito, a ação de imissão na posse
, embora de natureza petitória, exige título dominial hígido, seguro
e juridicamente estável, não sendo razoável permitir a alteração fática da posse quando paira fundada controvérsia judicial sobre a própria existência e validade do direito de propriedade invocado
.

Nesse contexto, revela-se juridicamente plausível a tese do agravante de que a cadeia dominial
encontra-se
comprometida, circunstância que recomenda cautela
na adoção de medidas possessórias de
caráter
irreversível, sob pena de esvaziamento prático da decisão proferida pela Justiça Federal
.

A imissão forçada na posse, caso efetivada, anteciparia de forma definitiva os efeitos do mérito, criando situação fática de difícil ou impossível reversão, em manifesta afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da razoabilidade na concessão de tutelas provisórias.

No que concerne ao perigo de dano, igualmente assiste razão ao agravante.

Conforme alegado, o recorrente reside no imóvel com sua família, tratando-se de seu único bem destinado à moradia, o que confere à ordem de desocupação potencial lesivo elevado, com reflexos diretos sobre o direito fundamental à moradia, constitucionalmente protegido.

Assim, estando presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, aliada ao risco concreto de dano de difícil reparação, mostra-se legítima a intervenção desta instância revisora para obstar a produção de efeitos irreversíveis, preservando-se o estado fático até que haja pronunciamento definitivo sobre a validade da arrematação e da cadeia dominial.

A tutela provisória não pode servir como instrumento de antecipação definitiva do resultado do processo, sobretudo quando fundada em título cuja validade se encontra seriamente questionada em outro juízo competente.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados os motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada

e, por consequência
indeferir o pedido liminar de imissão na posse formulado nos autos de origem, assegurando a permanência do agravante no imóvel até
ulterior
decisão
do juízo
a quo
, em razão dos elementos constantes dos autos.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais, em razão da ausência de arbitramento pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025